Tribunal: TJMT
Processo: 0003042-03.2018.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003042-03.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA CONCEICAO - CPF: 861.989.551-68 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0003042-03.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Lúcia da Conceição.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0003042-03.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Lúcia da Conceição.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Maria Lúcia da Conceição, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnado pela reforma da sentença diante da ausência de nexo de causalidade entre o acidente causado por veículo automotor e a lesão sofrida. Sustenta que o boletim de ocorrência alocado nos autos é apenas uma comunicação unilateral do acidente à autoridade policial e que foi lavrado dias após o acidente. Além disso, afirma que a recorrida não comprovou que efetivamente se envolveu em um acidente, sendo que as declarações médicas também são posteriores à data do sinistro.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

132073309), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0003042-03.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Lúcia da Conceição.

VOTO

Infere-se dos autos que
Maria Lúcia da Conceição
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de junho de 2017.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 132073300 - Pág. 208/209).

Inconformada, a Seguradora recorre alegando, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre o acidente causado por veículo automotor e a lesão noticiada pela autora. Afirma que não é possível conceder credibilidade a um boletim de ocorrência lavrado depois do acidente com base em informações unilaterais narradas pela própria parte.

Além disso, afirma que os documentos médicos trazidos pelo autor são de datas posteriores ao acidente, não demonstrando o nexo causal entre a suposta lesão e o acidente noticiado. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora juntou o boletim de ocorrência (id. 132073300 - Pág. 31), relatando o acidente envolvendo queda de motocicleta. Além disso, colacionou diversas fotografias demonstrando os hematomas pelo corpo (id.

132073300 - Pág. 33/37), e os documentos médicos de atendimento no Hospital Regional de Rondonópolis, com a descrição: “
luxação acromioclavicular
”, inclusive com exames de ultrassonografia no ombro direito (id. 132073300 - Pág. 38/41).

Ademais, é possível observar do documento assinado pelo médico ortopedista Cleyber S. Silva (CRM 7754) que a paciente Maria Lucia de Souza relata dor e restrição de movimento decorrente de
“acidente de trânsito”
(id. 132073300 - Pág. 42).

Não obstante, o laudo pericial realizado pela médica perita do juízo, Vanessa C. Santini Santana (id. 132073300 - Pág. 199) concluiu pela existência de “
danos corporais parciais: Perda da mobilidade de um ombro / grau de invalidez: residual 10%
”.

Assim, os documentos médicos foram suficientes para comprovar que a autora foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 08.06.2017, sofrendo lesões em seu ombro, e que foi devidamente quantificado pela perita oficial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Ademais, em relação à ausência de registro de ocorrência ou o registro tardio, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à autora, veja:

“Compulsando os autos, verifico que o direito milita em favor da parte Requerente, e assim o é, por que pese a mesma comprovar que em decorrência do acidente teve debilidade de membro, fato este, devidamente registrado no laudo médico acostado aos autos, a quantificação da indenização dever ser feita com base na Lei 6.194/74 com as alterações introduzidas pela MP 451/2008, convertida na Lei 11.945 de 04 junho de 2009.

(...)

Com isso, passou-se a exigir a graduação da invalidez, para fins de apurar o valor da indenização.

No caso ora em análise a perda funcional, na ordem de 10% da perda da mobilidade de um ombro, consoante laudo pericial juntado. Logo, 10% de R$ 3.375,00 significam R$ 337,50.
” (id. 132073300 - Pág. 208/209).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022